Tribunal: TJES
Processo: 5014062-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014062-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: RENATO RANGEL FILHO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por Galwan Construtora e Incorporadora S/A contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Renato Rangel Filho e outra, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como devidos multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente não pago tempestivamente, nos termos do art. 526, § 2º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em razão da atualização do débito e da incidência da multa e honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, § 2º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor remanescente se justifica porque a executada realizou pagamento parcial, sem a devida atualização do débito até a data do efetivo pagamento, configurando descumprimento da ordem judicial prevista no art. 523, § 2º, do CPC.

4.
O erro material consistente na referência ao art. 526, § 2º, do CPC não afasta a correta aplicação do art. 523, § 2º, do CPC, que regula a hipótese de intimação do devedor para pagamento e a incidência das penalidades sobre o montante não quitado.
5.
O excesso de execução não se configura, uma vez que os cálculos homologados refletem a atualização do débito e os acréscimos legais devidos, não se verificando enriquecimento ilícito do exequente ou violação à legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 2º, do CPC incidem sobre o saldo não pago no prazo legal, mesmo que o devedor alegue erro material na decisão que fixou o montante. 2. O excesso de execução não se caracteriza quando os cálculos observam a atualização do débito e os acréscimos legais previstos em lei.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 2º e 526, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0024985-65.2015.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014062-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: RENATO RANGEL FILHO E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

contra a r. decisão (ID nº 47237386-processo referência) proferida pelo Juízo da 4ª
Vara
Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que, nos autos da ação tombada sob o nº 0004932-48.2013.8.08.0011, em fase de cumprimento de sentença proposta por

RENATO RANGEL FILHO
E OUTRA
, rejeitou a impugnação da agravante.

A parte agravante afirma, em síntese, que:
1)
“
após o pagamento na integralidade do valor pleiteado, foi proferida Decisão extinguindo o processo. Todavia, a Exequente interpôs Embargos de Declaração alegando que o valor pago estava desatualizado, pois, o cartório teria demorado aproximadamente 10 meses para efetuar a intimação da parte Executada
”;

2)
“
No julgamento dos embargos apresentados, a R. Decisão foi modificada para atualizar o valor com juros e correção acrescido de multa e honorários previstos no art. 526 §2 do CPC, o que não é aplicável à presente lide, havendo nítido erro material
”
;
3)
“
Com base na equivocada decisão acima mencionada, que inclusive não faz coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, o agravado requereu o novo Cumprimento de Sentença com o escopo de receber multa e honorários sobre a correção monetária e juros do período compreendido entre o primeiro cumprimento de sentença e a intimação do agravante, o que se deu num intervalo de 10 meses”;

4)
“
não tem culpa da demora de sua intimação para o pagamento do valor do Cumprimento da Sentença, tendo ele, inclusive, depositado integralmente a verba relativa a correção monetária e juros do período acima mencionado
”;
5)
“
não tem qualquer pertinência o pagamento de honorários e multa sobre a correção monetária e juros como equivocadamente deferido no julgamento que enfrentou a impugnação ao cumprimento de sentença. Aliás, é Inclusive, matéria pacificada no STJ no sentido de que excessivo lapso temporal entre a juntada dos cálculos até a intimação, não pode ser imputada à Executada”
;
6
)
“
Ao receber o novo Cumprimento de Sentença, a Executada concordou com o pagamento do saldo remanescente, nos termos apontados em Impugnação, efetuando o pagamento do valor incontroverso, contudo, impugnou a multa aplicada e os cálculos realizados
”.
7
)
“
não há que se falar em transito em julgado da matéria, uma vez que trata-se de erro material, cognoscível a qualquer tempo, sobre uma matéria de ordem pública e que gera enriquecimento ilícito, além da desvirtuação da intenção do legislador ao determinar a multa para aqueles que desrespeitam a determinação judicial
”;
8
)
“
A aplicação do art. 526 § 2° é completamente equivocada, ao ponto que jamais houve neste processo depósito prévio de valor
”; e que
9
)
“
u
ma vez sanado o erro material bem como calculado de forma correta pela contadoria, restará nítido o excesso de execução de R$ 7.213,76, razão pela qual, deve ser a Agravada condenada em custas processuais e honorários em razão deste excesso
”
.

Contrarrazões no evento 12115354, por meio da qual a parte agrava suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade e, quanto ao mérito, requer seu desprovimento.

Pois bem. De plano, cabe afastar a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada, notadamente porque o recurso foi apenas redistribuído em 13/09/2024 – em razão da prevenção –, de forma que a real data de sua interposição (09/09/2024) coincide com a data reconhecida pelos próprios agravados como a data final do prazo recursal.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Ao que se verifica, cinge-se a controvérsia em verificar se há excesso na execução, bem como a aplicabilidade da multa e honorários previstos no art. 526, § 2º do CPC.

Para melhor ilustrar a questão em análise, peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida:

É o relatório.

Decido.

A questão ora pendente de apreciação me parece bastante singela.

Explico.

Restou consignado na decisão de fls. 478/478-v que são devidas as rubricas de que trata o art. 526, § 2º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

[...]

§ 2º
Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes
.

Contra o referido
decisum
as executadas não se insurgiram em momento oportuno (vide certidão às fls. 480). Portanto, após a preclusão das vias recursais, caberia somente o cumprimento da determinação judicial pelas devedoras, o que,
in casu
, não aconteceu.

Após os exequentes peticionarem informando o valor do débito atual, a executada GALWAN discordou dos cálculos apresentados e alegou que há excesso de execução.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Como dito alhures, são devidas a multa de 10% e os honorários de 10% sobre o montante remanescente não quitado. Este valor se refere à atualização da importância indicada no despacho inicial deste cumprimento de sentença.

E, embora a referida executada apresente, neste momento processual, o depósito do valor devido a título de atualização, a quantia não reflete a realidade, na medida em que depositada a destempo e sem a inclusão das mencionadas verbas.

Ante o exposto e sem mais delongas, indefiro a impugnação apresentada às fls. 490/493 e homologo como devido o valor de R$ 59.496,92.

Conforme já assinalado na decisão que indeferiu o pedido liminar, uma vez iniciada a fase de cumprimento de sentença, em janeiro de 2020, a agravante foi devidamente intimada, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o montante, com a advertência de que o não pagamento voluntário resultaria em acréscimo de multa de 10% e honorários de advogado de 10% (Despacho de fls. 450/450-v dos autos digitalizados). Competia à executada, ora agravante, atualizar o débito até a data do efetivo pagamento/depósito que, a despeito de ter sido realizado dentro do prazo legal, ocorreu somente em novembro de 2020, quase dez meses após a última atualização do valor devido. Nada obstante, a executada, ora agravante, depositou apenas a quantia exata indicada pela parte exequente na petição que instaurou a fase de cumprimento de sentença.

A jurisprudência é clara no sentido de que "
é indispensável a atualização do valor da condenação até a data do efetivo cumprimento, como forma de recompor o valor devido, sob pena de quitação parcial e enriquecimento sem causa do executado
" (
TJES, Classe:
APELAÇÃO CÍVEL
,
0024985-65.2015.8.08.0048
, Relator:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento:
27/Apr/2023).

O § 2º do art. 523 do CPC dispõe expressamente que "
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante
". Embora a intimação inicial tenha advertido sobre a incidência de multa e honorários em caso de não pagamento voluntário, a agravante permaneceu inerte em relação à atualização devida.

Constatado o pagamento parcial, os exequentes postularam, por meio dos Embargos de Declaração opostos em face da sentença que julgou encerrada a fase de cumprimento de sentença, que fosse suprida a omissão e modificado o julgado, para determinar a executada que promovesse o pagamento da diferença apurada. Tal pedido foi acolhido na decisão de fls. 478/478-v, ocasião em que o juízo a quo determinou a intimação da executada para que efetuasse “
o pagamento da diferença de R$ 36.068,80, com o acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%, na forma do art. 526, §2º do CPC
”.

Quanto a este ponto, registro que, a despeito de ter sido feito menção ao dispositivo equivocado – já que o art. 526 se refere a hipótese em que o executado comparece em juízo para oferecer em pagamento o valor que entende devido – a multa prevista pelo art. 526, §2º do CPC
1
corresponde à multa prevista no artigo 523, §2º do CPC
2
– este sim, corretamente aplicado ao caso em análise, em que o executado foi intimado para pagar. Sendo assim, a menção ao artigo 526 deve ser admitida como erro material incapaz de alterar o cálculo do valor devido.

Ao ser intimada para pagar o valor remanescente, a empresa ora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que comprovou o depósito do valor incontroverso – correspondente a atualização do valor principal até a data do pagamento –, mas se insurgiu contra a incidência da multa e dos honorários. Todavia, tal irresignação não encontra amparo na legislação aplicável a matéria, representada pelos artigos supramencionados.

Portanto, a decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, está em consonância com a legislação e a jurisprudência, não havendo que se falar em excesso de execução ou enriquecimento ilícito.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão que rejeitou a impugnação.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
§ 2º Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.

2
§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.